Tribunal: TJDFT
Processo: 0026304-79.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0026304-79.2014.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: ESTRELINNHA LTDA DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à possibilidade de os Estados e o Distrito Federal, mediante consenso alcançado no CONFAZ, perdoarem dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais, implementados no âmbito da chamada guerra fiscal do ICMS, reconhecidos como inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal (RE 851.421/DF – Tema 817). A ementa do paradigma é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS JULGADOS INCONSTITUCIONAIS. REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRECEDIDA DE CONVÊNIOS. POSSIBILIDADE. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para definir se é constitucional que os Estados e o Distrito Federal, com amparo em convênios do CONFAZ, concedam remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais declarados inconstitucionais. 2. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do DF, mas, devido a seu potencial lesivo ao pacto federativo, a Constituição determinou que cabe ao legislador complementar estabelecer a forma como são concedidos e revogados benefícios fiscais a ele relacionados, a fim de impedir a guerra fiscal. O legislador complementar, por sua vez, previu a obrigatoriedade de autorização do CONFAZ, mediante convênio, como pressuposto de validade da lei estadual de desoneração. 3. No caso ora em julgamento, a lei distrital concedeu a remissão de créditos de ICMS devidamente autorizada por dois convênios do CONFAZ. Indevida, portanto, a intervenção desta Corte para limitar a autonomia dos entes quando eles atuam dentro das balizas constitucionais. 4. A hipótese não se confunde com constitucionalização superveniente, uma vez que a lei distrital impugnada não convalidou as leis anteriormente julgadas inconstitucionais. O Distrito Federal apenas concedeu novo benefício fiscal amparado em convênios do CONFAZ. 5. Desprovimento do recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei no 4.969/2012, com a fixação da seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”. (RE 851421, Relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 14/3/2022). No mesmo sentido assentou o acórdão recorrido (ID 11810059): TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI DISTRITAL No 4.732/11. REMISSÃO DA DÍVIDA. CONSTITUCIONALIDADE. EXTINÇÃO DA EMPRESA APÓS A LEI. EXCEÇÃO. NÃO ENQUADRAMENTO. DESCONSIDARAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISTO NÃO PREENCHIDO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO REFORMADA. 1 - A despeito do Conselho Especial deste Tribunal ter, na ADI 2012.00.2.14916-6, reconhecido a constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011, verifica-se que o acórdão prolatado na Ação Direta de Inconstitucionalidade ainda não transitou em julgado, porquanto o Ministério Público interpôs, em 06/06/2014, Recurso Extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Entrementes, o referido recurso constitucional não possui efeito suspensivo e, por conseguinte, a Lei Distrital que concedeu a remissão do crédito tributário está a produzir seus efeitos. 2 - Apesar de não ter sido finalizada a controvérsia sobre a constitucionalidade, ou não, da Lei no 4.732/2011, ante o Recurso Extraordinário manejado pelo Parquet contra o acórdão do Conselho Especial que reconhecera a constitucionalidade de tal Lei, deve prevalecer, na espécie, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, motivo pelo qual deve ser extinta a fase de cumprimento de sentença ora em análise. 3 - A empresa que encerra suas atividades no Distrito Federal antes da publicação da Lei distrital n° 4.732/2011 não se enquadra na exceção contida em seu artigo 3°, fazendo jus, destarte, à suspensão da exigibilidade e à remissão previstas no artigo 1° do mesmo Diploma Legal. 4 - Em consonância com o artigo 50 do Código Civil, para que seja possível "levantar o véu" protetivo da autonomia da personalidade jurídica da empresa e atingir o patrimônio pessoal dos sócios, faz-se necessário que reste demonstrado o preenchimento do requisito específico concernente à demonstração do abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 5 - Ocorrendo a dissolução da sociedade empresária de forma regular e não restando demonstrado o abuso de personalidade jurídica, inviável a desconsideração da sua personalidade jurídica. Agravo de Instrumento provido. Cumprimento de Sentença extinto. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019